Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-16.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-16.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE JESUS DAMACENA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAJÚ DO COLÔNIA.
PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO ANO DE 2008.
AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2016. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONFIGURADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000586-16.2016.8.05.0133
, em que figuram como apelante
JORGE DE JESUS DAMACENA E OUTROS
e apelado o
MUNICÍPIO DE ITAJÚ DO COLÔNIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,